Tribunal: TJDFT
Processo: 0716466-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716466-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, apresentada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, contra a decisão (ID 71208174, p. 164/168) proferida pelo JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em favor de N. M. P., contra LEONARDO GOMES SANTANA, nos autos do processo n. 0735625-63.2025.8.07.0016. Relata que a vítima foi casada com Leonardo por 22 (vinte e dois) anos e que ele abandonou a família em fevereiro de 2024. Durante o casamento, Leonardo agrediu N., além de consumir bebidas alcoólicas e cocaína. Desde março de 2024, Leonardo não contribui financeiramente para a família, apesar de sua empresa ter faturado aproximadamente R$ 3.150.000,00 (três milhões, cento e cinquenta mil reais) entre 2022 e 2024. A vítima afirma que está sem acesso ao patrimônio que lhe é de direito e que enfrenta sérias dificuldades financeiras devido ao processo de divórcio litigioso e ao pedido de pensão alimentícia contra Leonardo. Explana que havia sido contratada como Gestora Financeira da empresa de Leonardo, ETNO PARCEIRA UNISOCIAL, em outubro de 2022, e possui procuração para atuar na gestão financeira da empresa. No entanto, com a dissolução do casamento, ficou em situação de vulnerabilidade financeira, pois não possui fonte de renda própria. O Ministério Público destaca a situação de violência patrimonial e psicológica que a vítima enfrenta. Discorre sobre a Lei Maria da Penha, em especial sobre o seu artigo 5o, inciso III, e sobre a violência patrimonial e psicológica. Argumenta que, de acordo com o novo regramento legal, previsto no art. 19, § 4o, da LMP, as medidas protetivas de urgência devem ser concedidas com base no depoimento da vítima independente da motivação de gênero. Explana que a existência de risco, ainda que mínimo, exige o deferimento da proteção. Salienta as dificuldades da vítima para reingressar no mercado de trabalho, aos 49 (quarenta e nove) anos de idade, após ter sido financeiramente dependente de Leonardo durante o relacionamento. Reforça que, após o término da união, Leonardo desapareceu e trocou seu número de telefone, abandonando completamente suas responsabilidades. Elucida que o requisito para o deferimento de medidas protetivas de urgência é de indícios razoáveis de uma situação de risco, e não prova cabal do crime. Assevera a necessidade de se dar especial valor à palavra da vítima para fins de medidas de proteção. Ao final, requer seja proferida decisão liminar a fim de reformar a decisão e deferir as medidas protetivas de urgência para determinar a “proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; e prestação de caução provisória no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida”. No mérito, pugna pelo provimento da reclamação, confirmando-se a medida liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Conheço da reclamação, com base no art. 232 do Regimento Interno deste tribunal, que dispõe: "Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação." E, com base no art. 235 da mesma norma, “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. Exige-se, portanto, a presença concomitante dos pressupostos autorizativos da medida liminar (relevância dos fundamentos e risco de dano), não suprindo um a falta do outro. Na hipótese delineada nos autos, não vislumbro a relevância dos fundamentos expostos pela reclamante, de modo a ensejar a antecipação do provimento de mérito nesta fase ainda incipiente. Conquanto as medidas protetivas de urgência possuam natureza autônoma e independente, desvinculadas da tipificação penal ou da pendência de processo cível ou penal, não se pode perder de vista que, de alguma forma, em algum momento anterior à sua fixação, deve ter ocorrido situação de risco de violência ou de violência concreta à mulher, de forma direta ou indireta, pois o objetivo da Lei Maria da Penha é proteger a mulher que se encontra em situação de vulnerabilidade no ambiente doméstico e familiar. E, neste juízo estreito de delibação, não é possível identificar a real vulnerabilidade da vítima diante de seu ex-marido, a demandar proteção da Lei Maria da Penha. A uma, porque as situações de violência física e psicológica que a vítima alega ter sofrido não se mostram atuais, uma vez apontado período anterior a 2024. A duas, porque a hipossuficiência financeira da ex-esposa, por si só, não indica violência por parte do ex-marido. A esse respeito, vale frisar que no bojo do Agravo de Instrumento n. 0744936-63.2024.8.07.0000, foram fixados alimentos provisórios em favor de N. M. P, no valor correspondente a 1,5 (um e meio) salário mínimo (ID 71208174, p. 151/157). Eventual inadimplemento ou dificuldade de localização do devedor de alimentos não caracteriza, de forma automática, a violência doméstica, sobretudo porque a hipótese autoriza a prisão civil, nos termos do art. 528, § 3o, do CPC. Ademais, nesse juízo estreito, não se encontram comprovadas medidas efetivas de dilapidação do patrimônio por parte do réu, não devendo as medidas protetivas serem impostas com fundamento em mera possibilidade ou suposição. Notoriamente, as medidas protetivas de urgência “apresentam caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher. Desse modo, cabe ao Magistrado analisar as particularidades de cada caso a fim de manter tais medidas por um período adequado e suficiente a garantir a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, sem implicar excesso que viole injustificadamente o direito de ir e vir do réu, pautando-se sempre em critérios de proporcionalidade e razoabilidade” (Acórdão 1700745, 07018208720238070017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso porque as medidas protetivas representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, ao passo em que, de outro lado, impõem limitações de direitos fundamentais ao ofensor e, ao assumirem caráter processual penal, podem acarretar a sua prisão preventiva, em caso de descumprimento, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. É de se ver, assim, que as medidas protetivas devem ser fixadas quando evidenciada a presença dos riscos à integridade física e/ou psicológica da vítima em face de atos ou atitudes perpetradas pelo ofensor, e devem perdurar enquanto houver situação de risco, o que, nesse momento processual, não se verifica na hipótese dos autos. Em verdade, devido à gravidade das medidas protetivas e para preservar o seu caráter de proteção à vítima, as medidas não podem ser concedidas em todos os casos de litigiosidade entre o casal em processo de divórcio, mas que sequer se comunica, especialmente com o objetivo de “apenas resguardar a vítima de eventuais prejuízos financeiros até a conclusão da partilha”, como informado pelo Ministério Público na presente reclamação. Portanto, deve prevalecer, por ora, a decisão ora reclamada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao juízo. Intime-se o requerido para oferecer resposta. Após, colha-se a manifestação ministerial. BRASÍLIA, 30 de abril de 2025 12:02:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator